Tribunal: CARF
Processo: 11080.728238/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728238/2017-23
ACÓRDÃO
3002-003.814 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de propiciar
automática penalidade pecuniária”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.814 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728238/2017-23
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-009.134,
proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento n. 07 que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação e manteve o crédito tributário
lançado de ofício, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
ACÓRDÃO SEM EMENTA –
PORTARIA RFB No 2724/2017
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento no NLMIC - 300/2017
Multa por Compensação Não Homologada lavrada contra o interessado acima
identificado, para exigência de multa isolada por compensação não homologada,
no valor de R$ 1.095.973,25, relativa à não homologação de compensação
declarada, cujo crédito foi analisado no processo de no 10280.900545/2013-03. O
lançamento tem por fundamento legal o artigo 74, §17, da Lei no 9.430/96.
O destinatário teve ciência da notificação de lançamento por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na
data de 09/11/2017.
Em 11/12/2017, conforme envelope de postagem por SEDEX, apresenta
Impugnação, na qual, em resumo:
Demonstra a tempestividade da presente Impugnação Administrativa.
Afirma que em razão da necessidade de se evitar decisões contraditórias, cujo
cumprimento é inviável, o presente processo deve ser apensado ao processo que
originou essa multa.
Alega a ilegalidade da Multa Isolada prevista no artigo 74 § 17, da Lei no 9.430/96.
Afirma haver ausência de previsão legal por não ocorrência do fato descrito na
legislação como causador da infração legal.
Alega a nulidade por ofensa ao artigo 59, II, do Decreto 70.235/72 - a ampla
defesa e o contraditório:
Também alega nulidade por impossibilidade de cobrança em momento anterior
ao encerramento definitivo do processo administrativo.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.814 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728238/2017-23
3
Destaca a suspensão da exigibilidade da multa ante o curso do processo
administrativo que discute a não homologação da declaração de compensação
realizada.
É o Relatório.
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar a impugnação
procedente em parte, mantendo o crédito tributário exigido, conforme conclusão constante do
acórdão:
“CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação
apresentada, para apensar o presente processo ao processo principal de no
10280.900542/2013-61 e manter o crédito tributário exigido.”
Insatisfeita com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, no qual reitera, em essência, os argumentos já expostos na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Do Mérito
A controvérsia posta nos autos versa sobre a legalidade da multa isolada prevista no
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, exigida em razão da não homologação de compensação
tributária declarada pela contribuinte:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015) (Vide ADI 4905)”.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.814 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728238/2017-23
4
Ocorre que a matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, sob a sistemática da repercussão geral (Tema
736), ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da referida multa quando
aplicada exclusivamente em razão da não homologação da compensação tributária, sem a
ocorrência de conduta dolosa ou ilícita por parte do contribuinte, fixando a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), as decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral são de observância
obrigatória no âmbito do CARF:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e,
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Assim, ante o julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão geral, pelo STF,
deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por mera negativa de
homologação de compensação tributária, nos termos do decidido no Recurso Extraordinário no
796.939.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.814 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728238/2017-23
5
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
multa isolada.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 205
DF CARF MF
Original